Tribunal: TJSP
Processo: 1005259-22.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO SOMENTE PARA ESTE FIM. Considerando que o apelante demonstrou que sua renda não é elevada e que de fato, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de rigor, a concessão da benesse ao apelante.

LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

Ementa:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO SOMENTE PARA ESTE FIM. Considerando que o apelante demonstrou que sua renda não é elevada e que de fato, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de rigor, a concessão da benesse ao apelante.

LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO – NÃO VERIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o pedido de condenação ao pagamento de multa no valor de três aluguéis sob alegação de descumprimento contratual foi julgado improcedente, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais em iguais proporções diante da sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005259-22.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LÁZARO
DA COSTA RODRIGUES, é apelado BRIAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-22.2019.8.26.0477
3/G - Voto no 42.478
2
Apelação no 1005259-22.2019.8.26.0477
Apte: LAZARO DA COSTA RODRIGUES
Apdo: BRIAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Comarca: Praia Grande 02a Vara Cível
Juiz (a): Mariah Calixto Sampaio Marchetti
V O T O No 42.478
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO PROVIDO SOMENTE PARA
ESTE FIM. Considerando que o apelante demonstrou que sua
renda não é elevada e que de fato, não possui condições de arcar
com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua
família, de rigor, a concessão da benesse ao apelante.
LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

IRRESIGNAÇÃO

ALEGAÇÃO DE DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO

NÃO VERIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE SENTENÇA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o
pedido de condenação ao pagamento de multa no valor de três
aluguéis sob alegação de descumprimento contratual foi julgado
improcedente, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais em
iguais proporções diante da sucumbência recíproca.
Trata-se de apelação interposta por LAZARO DA COSTA
RODRIGUES em face da sentença de fls. 176/183, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de despejo cumulada com
cobrança de débito locatício movida contra BRIAN GUSTAVO
RODRIGUES DE OLIVEIRA. Em razão da sucumbência recíproca,
determinou-se que fossem repartidas as custas na proporção de 50% para
cada parte e condenada cada uma ao pagamento ao patrono da parte adversa
de 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios. Julgada
improcedente a reconvenção e condenado o réu reconvinte ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor atualizado da reconvenção.
Requer o autor apelante a concessão dos benefícios da Gratuidade
de Justiça, motivo pelo qual deixou de recolher as custas de preparo. Pede a
reforma da sentença no que se refere aos ônus de sucumbência, alegando ter
sucumbido em parte mínima de seu pedido, devendo o réu ser condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-22.2019.8.26.0477
3/G - Voto no 42.478
3
suportar integralmente tais ônus.
Apresentadas contrarrazões às fls 197/204 nas quais o apelado
impugna o pedido de gratuidade processual e alega que o apelante possui
meios para arcar com as custas, despesas processuais e demais encargos sem
prejuízo de seu sustento.
Determinou-se que o apelante trouxesse documentação apta a
comprovar a alegada hipossuficiência financeira às fls. 210/211. Foram
apresentados documentos às fls. 214/229.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento.
Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita ao apelante.
Alegou o recorrente seu estado de hipossuficiência financeira e
requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei no
1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.
In casu, o recorrente demonstrou que sua renda não é elevada e que
de fato, não possui condições de arcar com as custas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Diante do conjunto probatório de fls.
214/229, inegável que tais documentos atestam objetivamente a situação de
pobreza jurídica do requerente e não elidem a veracidade de suas declarações,
de rigor, portanto, a concessão da benesse ao apelante.
Ademais, deve ser mantido o decisum no que concerne à fixação
dos ônus sucumbenciais, eis que, diante do resultado da demanda, de rigor o
reconhecimento da sucumbência recíproca, nos moldes contidos no art. 86,
parágrafo único, do CPC.
Ou seja, não procede o pedido para que o réu arque integralmente
com os ônus da sucumbência, pois não verificada a alegação do apelante ao
afirmar que decaiu de parte mínima do pedido. Isto porque requereu a
condenação do réu ao pagamento de multa equivalente ao valor de três
aluguéis, sendo que tal pedido foi julgado improcedente em razão da falta de
comprovação de descumprimento contratual por parte do locatário, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005259-22.2019.8.26.0477
3/G - Voto no 42.478
4
somente demonstrada a falta de pagamento de aluguéis e demais encargos.
E nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando-se a natureza
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do profissional,
bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já
fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Posto isto, dou provimento parcial ao recurso apenas para conceder
os benefícios da Gratuidade de Justiça ao apelante.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator